Tribunal: TJDFT
Processo: 0713160-97.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0713160-97.2019.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. APELADO: LEANDRO DE SOUZA SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de recurso de apelação interposto por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. em face da r. sentença (ID 17260089), que, nos autos de ação ajuizada por LEANDRO DE SOUZA SANTOS, julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a parte ora Apelante nos termos do seguinte dispositivo: “1. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, tão somente para condenar a ré a pagar ao autor, a título de repetição de indébito, o montante de R$ 1.053,36 (mil e cinquenta e três reais e trinta e seis centavos), referente à cobrança discriminada no item IV.5 (seguro prestamista) do contrato revisando (Id 42960023/4), ao qual deverá ser acrescida a correção monetária (INPC-IBGE) a partir da data do desembolso, e os juros de mora (1% ao mês) a partir da citação, nos termos do artigo 405 do Código Civil. 2. Ante a sucumbência mínima da ré, CONDENO o autor ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (R$14.729,04), nos termos do disposto no artigo 85, §2o, do CPC. 3. Por fim, declaro encerrada a fase cognitiva deste processo, com resolução de mérito, consoante a regra do artigo 487, inciso I, do CPC/2015. 4. Sentença registrada eletronicamente, nesta data. 5. Publique-se. Intimem-se.” (ID 17260089) Em suas razões recursais (ID 17260092), a parte Requerida/Apelante defende a reforma sentencial para que a condenação à repetição do indébito seja determinada em sua forma simples. Defende a legitimidade e boa-fé de sua atuação no cumprimento contratual. No despacho de ID 17656246, determinou-se que a parte Requerida fornecesse esclarecimento detalhado acerca de seu interesse recursal em face da possibilidade de que o pedido apresentado em sede de apelação já tivesse sido contemplado à sentença. Em resposta, a parte Requerida/Apelante apresentou petição ao ID 17812085 em que afirma interesse no julgamento do recurso. É o breve relatório. Decido. Analisando os elementos do processo, verifico que o recurso não transpõe a barreira do conhecimento, porquanto ausente o interesse recursal. Em específico, o recurso de apelação apresentado ao ID 17260092, após breve memoria processual, apresenta como causa de pedir recursal tópico único em que defende não ter agido de má-fé no cumprimento contratual, o que tornaria ilegítima a condenação à repetição de indébito em dobro. Nesse sentido, trago à lume os parágrafos inicial e final da referida exposição da causa de pedir, confira-se: “Exa, a condenação ao pagamento do valor de R$ 1.053,36 (mil e cinquenta e três reais e seis centavos), referente à dobra dos valores pagos pelo Recorrido, não merece ser mantida, visto que em momento algum o banco ora Recorrente agiu de má-fé, revelando-se indevida a repetição em dobro. (...) Assim, não há cogitar-se da repetição do indébito em dobro, pois, no caso concreto, à vista das circunstâncias que envolveram a relação entre as partes, e o comportamento contumaz do Autor em aceitar e realizar o pagamento das cobranças, pode-se dizer que se configurou uma situação de engano justificável, devendo a devolução ocorrer na sua forma simples.” Ao final de sua peça recursal, a parte Requerida/Apelante apresenta pedido genérico de que a sentença seja reformada para que sejam julgados improcedentes os pleitos iniciais do autor. Uma vez que o pedido recursal genérico, sem motivação, sem causa de pedir, não atende ao pressuposto básico de admissibilidade decorrente do que dispõem os artigos 1.010 e 932, III, do Código de Processo Civil, tem-se que a necessária vinculação entre a causa de pedir e pedido levam à compreensão de que o pleito recursal remonta à insurgência quanto à restituição em dobro de valores. Ocorre que a sentença combatida é expressa ao definir que o valor objeto da condenação refere-se à restituição na forma simples, porquanto não se possa vislumbrar que a parte Requerida. ora Apelante, tenha agido de má-fé. Nesse sentido, colaciono parte expositiva da referida sentença, a conferir: “Não obstante, dada a notória divergência jurisprudencial existente sobre a matéria até o julgamento do aludido recurso repetitivo, impende afastar qualquer intenção maliciosa ou de má-fé da instituição financeira no tocante a esta cobrança que se passou a reconhecer indevida, circunstância que afasta a pretensão de repetição em dobro do indébito, nos termos do artigo 42 do CDC.” (ID 17260089 – p.15) Diante desse escopo e instada a esclarecer detalhadamente seu interesse recursal, a parte Requerida/Apelante apresentou petição em que defende brevemente, menos de um parágrafo, seu interesse no julgamento do recurso, confira-se: “BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., devidamente qualificado nos autos do processo em epígrafe, em que contende com LEANDRO DE SOUZA SANTOS, vem, respeitosamente à presença de V. Exa, por intermédio de seus advogados com procuração nos autos, diante do despacho de ID 17656246, informar que o recurso apresentado tem o intuito de reformar a r. sentença, uma vez que não há valores a serem restituídos, uma vez que o Apelado contrato devidamente os serviços do banco, aqui questionados.” (ID 17812085) (grifei) A confusa e breve explanação em nada contribui para a defesa da existência de interesse recursal. Com efeito, diante da mencionada divergência entre o pedido recursal voltado à declaração de ilegitimidade da restituição em dobro e a constatação de que tal já teria sido contemplado em sentença, a manifestação da parte não é capaz de iluminar qualquer contorno de interesse na continuidade do feito recursal. Ante o exposto, deixo de conhecer do apelo, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Por fim, constato que a parte Requerida/Apelante foi parcialmente sucumbente na origem ainda que a condenação sucumbencial tenha sido fixada somente em desfavor da parte Requerente/Apelada por força da sucumbência mínima da parte adversa. De tal maneira, na forma do que dispõe o artigo 85, §11, entendo cabível a condenação da parte recorrente ao pagamento de honorários recursais. Condeno, portanto, a parte Requerida/Apelante ao pagamento de honorários recursais que ora fixo em 2% (dois por cento) do valor atualizado da causa. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, dê-se baixa no sistema informatizado, observando-se as cautelas legais. Brasília, 28 de julho de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator